Tribunal: TJMT
Processo: 59424-60.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 30/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
30/09/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
30/09/2020 - 20:02:27
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO -
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Nro do
80594242120188110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80594242120188110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
GEINNE
TOYOTA/COROLLA ROSA
DFE8590 MT TRANSFERENCIA 08/11/2019
XEI SANTOS
DA SILVA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/230/09/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2